Tribunal: CARF
Processo: 10880.690109/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690109/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.586 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARISA LOJAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF, por meio de
documentos hábeis, que apontam o pagamento indevido de estimativa no
período em que a empresa apresentou prejuízo, deve o feito ser convertido em
diligência para análise da DCTF retificadora, bem como do direito creditório
utilizado na Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia Fiscal
competente para análise do direito creditório à luz da DCTF retificadora e demais documentos
anexados aos autos, bem como dados presentes nas bases de dados da RFB ou que possam ser
requeridos ao contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690109/2009-67
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690109/2009-67

Trata-se os autos de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 10 a 14) contra
despacho decisório da Derat/São Paulo que não homologou a Declaração de Compensação
(DComp) no 40800.36270.240108.1.3.04-6407, baseada em crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (código 2362) do período 12/2006, no valor de
R$1.724.964,12, pago por meio de Darf em 31/01/2007 (comprovante de pagamento no
3341374451-1).
A autoridade administrativa, no despacho decisório de análise da DComp (e-
fl.07), destacou que o Darf discriminado como pagamento a maior havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na DComp.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 10 a 14),
alegando que a DCTF mensal de 12/2006 havia sido preenchida de forma equivocada, uma vez
que a empresa apresentou prejuízo fiscal no período (DIPJ 2007), não sendo devido o tributo
pago por meio do referido Darf. Citou referências legislativas quanto à possibilidade de o valor
pago indevidamente ser homologado visando compensar outros débitos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) (e-fls. 176 a 179), cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/12/2006
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
REDUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
O erro de fato no preenchimento da DCTF, cuja retificação após despacho decisório
acarrete redução de débito, deve ser comprovado pelo sujeito passivo por meio de
documentos hábeis e idôneos. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Contra o acórdão acima foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 187 a 192)
pela Contribuinte, alegando, em síntese, que:

(a) A DCTF mensal transmitida originalmente, por erro formal, havia declarado o
valor de R$1.724.964,12, correspondente ao pagamento estimado de IRPJ
(código 2362) do período 12/2006, pago por meio de Darf em 31/01/2007.
Todavia, conforme DIPJ apresentada, no exercício de 2006, a Recorrente
apurou prejuízo fiscal, razão pela qual apresentou DCTF retificadora em
04/12/2009.

(b) Sustenta que a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente em
razão exclusivamente da inexistência de documentos hábeis e idôneos aptos a
corroborar com o erro de fato no preenchimento da DCTF, motivo pelo o qual
acosta ao Recurso Voluntário os registros contábeis que comprovam o
prejuízo fiscal e o indevido pagamento de estimativa mensal no ano-
calendário de 2006
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690109/2009-67

(c) Requer seja o feito convertido em diligência para verificação dos documentos
apresentados em sede recursal e, após, seja dado provimento ao Recurso
Voluntário, homologando-se a compensação declarada pela Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A priori, cabe destacar que a decisão ora recorrida entendeu por bem não acatar as
alegações do contribuinte sob o fundamento de que esse não logrou êxito em comprovar o erro
de fato no preenchimento da DCTF, embora tenha acostado à Manifestação de Inconformidade a
DCTF retificadora de dez/2006, a DIPJ de 2007 e o comprovante de recolhimento da estimativa
no exato valor do crédito requerido:

(...) a alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF somente poderia ser acolhida
se viesse acompanhada de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
ocorrência do alegado erro (demonstração do fato gerador em questão, apuração da base
de cálculo correta, etc.), o que não ocorreu no presente caso. A recorrente limitou-se a
alegar o erro, tão somente indicando valores que, no seu entendimento, seriam os
corretos, juntando ao processo cópia de DCTFs dezembro /2006 retificadoras, da DIPJ e
do DARF de estimativa IRPJ de 12/2006. Porém, não juntou aos autos os registros
contábeis e fiscais capazes de comprovar sua alegação.

Diante da manutenção do despacho decisório pela DRJ, a Contribuinte
apresentou, em sede recursal, os documentos contábeis necessários, em especial o Balanço do
período (e-fls. 289 a 309).
Pois bem. Sabe-se que, por decorrência do disposto no art. 5o, §1o, do Decreto Lei
no 2.124/1984, a DCTF possui natureza de confissão de dívida e configura instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário. Em razão disso que, na análise dos Pedidos de
Restituição e Declarações de Compensação, promove-se o cruzamento de dados entre as
informações prestadas nos PER/DComps com aquelas declaradas na DCTF, em razão de sua
natureza constitutiva.
A não correspondência dos valores informados no PER/DComp com os valores da
DCTF transmitida à Receita Federal do Brasil (RFB) resultaram na negativa do crédito pleiteado
por ausência de liquidez e certeza, a princípio. Destaca-se que a controvérsia no que concerne à
validade da retificação da DCTF, preenchida com erro de fato, após o despacho decisório que
indeferiu o crédito ou não homologou a compensação. Essa situação já foi superada com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690109/2009-67

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690109/2009-67

2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
Cabe destacar, todavia, que a retificação da DCTF é desnecessária quando o
contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito por outros meios, em razão do
princípio da verdade material que rege o procedimento administrativo e da possibilidade de a
Autoridade Fiscal retificar de ofício tais erros, por força do art. 147, §2o, do CTN.
Nesse sentido é a jurisprudência desse eg. Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2013 PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em documentos
hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a liquidez e certeza do
crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei. (Acórdão no 1201-003.353 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma. Sessão de 10 dezembro de 2019. Relator Alexandre Evaristo Pinto).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005 RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DE
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF, nada impede a sua retificação
após a ciência do Despacho Decisório de não homologação da compensação, desde que
apresentadas provas aptas a permitir o reconhecimento do direito creditório postulado.
(Acórdão no 1002-000.924 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária. Sessão
de 03 de dezembro de 2019. Relator Aílton Neves da Silva).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2005 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO.
Constatado erro no preenchimento da declaração, que aponta pagamento indevido de
estimativa quando na verdade se trata de crédito oriundo de saldo negativo, bem como
comprovada a existência do aludido crédito tributário em sede de diligência, a
homologação pretendida deve ser reconhecida, em homenagem ao princípio da verdade
material no processo administrativo. (Acórdão 1301-002.767. 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 19 de fevereiro de 2018. Relator José Eduardo Dornelas Souza).

Feitas essas considerações iniciais, verifica-se que o caso em questão trata
exatamente de erro de fato no preenchimento da DCTF, retificada após o despacho decisório que
não homologou a compensação. Isso, porque a DIPJ apresentada à época da Manifestação de
Inconformidade, por si só (Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) (e-fl.
153), já indicava a existência de prejuízo em dezembro de 2006 no valor de R$ -21.286.538,92.
O comprovante de recolhimento no 3341374451-1 juntado à Manifestação de
Inconformidade (e-fl. 44) também indica que o crédito utilizado na DComp em apreço, no valor
original de R$1.724.964,12, refere-se exatamente ao montante recolhido em 31/01/2007 a título
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690109/2009-67

de pagamento do IRPJ estimativa do mês de dezembro de 2006, ao que parece, indevido, em
razão do prejuízo apurado no período (DIPJ 2007 e DCTF retificadora do ano-calendário de
2006).
Constatados os fortes indícios de existência do crédito indicado na Declaração de
Compensação, demonstrados desde a Manifestação de Inconformidade por meio da DIPJ do
exercício 2007, bem como da juntada dos balancetes de verificação em sede recursal DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à
Delegacia Fiscal competente para análise do direito creditório à luz da DCTF retificadora e
demais documentos anexados aos autos, bem como dados presentes nas bases de dados da RFB
ou que possam ser requeridos ao contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital